Tribunal: TJES
Processo: 5000094-26.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, conforme decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006), fixando a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

2. A Defesa sustenta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pleiteando a redução da pena e a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão espontânea qualificada pode ser reconhecida como atenuante no rito do júri, ainda que parcial e não utilizada para a formação da convicção dos jurados; (ii) definir os critérios para a fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, inclusive a qualificada, constitui atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e deve ser aplicada quando a admissão dos fatos contribuir para a elucidação do crime, ainda que não tenha sido utilizada para a condenação (Tema nº 1.194/STJ).

5. Em se tratando de processo submetido ao Tribunal do Júri, a confissão deve ser debatida em plenário, pela defesa ou pelo próprio réu, para viabilizar seu reconhecimento (REsp n. 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2025).

6. No caso concreto, o acusado, em interrogatório, admitiu ter desferido as facadas contra a vítima, embora alegando não se lembrar das circunstâncias, configurando confissão qualificada, apta a incidir como atenuante, em menor proporção.

7. Quanto aos honorários da advogada dativa, o Tema nº 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários da OAB não têm caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro, cabendo ao magistrado fixar valor justo e proporcional ao trabalho desenvolvido.

8. Em consonância com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e considerando a baixa complexidade da causa e a celeridade da tramitação processual, é adequado o arbitramento dos honorários em R$600,00 (seiscentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando o réu admite parcialmente os fatos, contribuindo para a apuração do crime.

2. A compensação entre confissão qualificada e reincidência deve ser proporcional, não afastando integralmente a agravante.

3. As tabelas da OAB têm caráter meramente orientativo, e os honorários dativos devem ser fixados por apreciação equitativa, observando o trabalho efetivo e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, § 2º, VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.194 (recursos repetitivos); STJ, REsp n. 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2025; STJ, Tema nº 984 (recursos repetitivos); TJES, ApCív n. 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/9/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-26.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ADRIANO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença, que, conforme decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006), fixando a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

2. A Defesa sustenta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pleiteando a redução da pena e a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a confissão espontânea qualificada pode ser reconhecida como atenuante no rito do júri, ainda que parcial e não utilizada para a formação da convicção dos jurados; (ii) definir os critérios para a fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea, inclusive a qualificada, constitui atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e deve ser aplicada quando a admissão dos fatos contribuir para a elucidação do crime, ainda que não tenha sido utilizada para a condenação (Tema nº 1.194/STJ).

5. Em se tratando de processo submetido ao Tribunal do Júri, a confissão deve ser debatida em plenário, pela defesa ou pelo próprio réu, para viabilizar seu reconhecimento (REsp n. 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2025).

6. No caso concreto, o acusado, em interrogatório, admitiu ter desferido as facadas contra a vítima, embora alegando não se lembrar das circunstâncias, configurando confissão qualificada, apta a incidir como atenuante, em menor proporção.

7. Quanto aos honorários da advogada dativa, o Tema nº 984 do STJ estabelece que as tabelas de honorários da OAB não têm caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro, cabendo ao magistrado fixar valor justo e proporcional ao trabalho desenvolvido.

8. Em consonância com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e considerando a baixa complexidade da causa e a celeridade da tramitação processual, é adequado o arbitramento dos honorários em R$600,00 (seiscentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando o réu admite parcialmente os fatos, contribuindo para a apuração do crime.

2. A compensação entre confissão qualificada e reincidência deve ser proporcional, não afastando integralmente a agravante.

3. As tabelas da OAB têm caráter meramente orientativo, e os honorários dativos devem ser fixados por apreciação equitativa, observando o trabalho efetivo e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, § 2º, VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.194 (recursos repetitivos); STJ, REsp n. 2.057.422/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2025; STJ, Tema nº 984 (recursos repetitivos); TJES, ApCív n. 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ADRIANO SOARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15928206), sustenta que deve ser reconhecida em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado, bem como a fixação de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15928208), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 16068156), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2821-R.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16351964), da lavra da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ADRIANO SOARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15928206), sustenta que deve ser reconhecida em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado, bem como a fixação de honorários à advogada dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15927723) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 31/12/2023, o denunciado desferiu facadas contra a vítima SIRLENE BERNARDO DA SILVA, com quem se relacionava, assumindo o risco de matar, mas não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir.

Relata a peça acusatória que a ofendida e o réu retornavam de um forró e ele, ao saber que a vítima não iria para a casa dele, sacou uma faca e desferiu golpes com o referido objeto contra a vítima.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática do crime de feminicídio tentado, afastando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o Juiz-Presidente realizou a dosimetria da pena e, na primeira fase, fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, mediante a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do delito.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, não se manifestando sobre a incidência de quaisquer atenuantes.

Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, em se tratando de processo submetido ao rito do júri, “
a atenuante da confissão espontânea precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica ou pelo réu, para ser reconhecida
” (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

No caso, analisando-se a ata de julgamento (ID nº 15928198), verifica-se que a Defesa postulou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal qualificada.

Na mesma linha, o réu, em seu interrogatório, embora não tenha confessado a conduta delitiva a ele imputada, disse que não se lembrava dos fatos, mas confirmou que desferiu as facadas de acordo com o confirmado pela vítima.

Como se percebe, portanto, o réu, embora não tenha confessado de forma integral, valeu-se da chamada confissão qualificada, a qual, consoante recente entendimento do STJ (Tema nº 1.194), deve conduzir à redução da pena, mas em menor proporção:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Feitas tais considerações, realizo a compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição relativa à tentativa, aplicada na fração de 1/3 (um terço), obtém-se a pena definitiva do réu em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena, considerando o
quantum
aplicado.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e o processo tramitou de forma célere, sendo que entre a sentença e o presente julgamento transcorreu um curto período de tempo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo honorários à advogada dativa, Drª. Lidiane Lahass (OAB/ES 36.174), no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.